Tribunal: TJMT
Processo: 1005488-63.2021.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Ementa
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A comissão de corretagem somente é devida quando comprovada a efetiva mediação na concretização do negócio. Exegese do artigo 727 do CCB.
2. A ausência de demonstração da efetiva mediação na renegociação dos locativos afasta o direito à percepção de comissão de corretagem.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005488-63.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (RECORRENTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO GOBBI - CPF: 530.883.520-91 (RECORRIDO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023